Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-79.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001077-79.2018.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GENI MARIA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, § 5º, do CPC. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação Monitória, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento na inércia da parte autora. O apelante alega a nulidade da sentença por vício de intimação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do pedido expresso de intimação em nome de advogado específico acarreta a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono. III. Razões de decidir 3. Havendo pedido expresso para que as intimações sejam publicadas em nome de advogado específico, o seu desatendimento gera a nulidade do ato processual, conforme o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil. 4. No caso, o apelante solicitou expressamente que as publicações fossem feitas em nome de patrono determinado, o que não foi observado pelo juízo de primeira instância. 5. A reiteração do erro, mesmo após o juízo ter sido alertado sobre a falha, resultou na ausência de intimação válida da parte para impulsionar o feito, configurando cerceamento de defesa. 6. A nulidade da intimação contamina os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença que extinguiu o processo, impondo-se a sua anulação para o regular prosseguimento da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "A inobservância do requerimento expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogado específico configura nulidade processual, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, o que impõe a anulação dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença proferida sem o cumprimento de tal formalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º; 485, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.784.631/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/04/2021; TJ-SP, Apelação Cível 1104350-52.2019.8.26.0100, Rel. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2023; TJ-BA, APL 01312921820088050001, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 31/07/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8001077-79.2018.8.05.0027, em que figura como recorrente BANCO DO BRASIL S/A, e como recorridos GENI MARIA DE SOUZA - ME e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.